Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-19.2023.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000045-19.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOURIVAL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 344.937.188-62 (RECORRIDO), BRUNO CESAR PEIXOTO DA SILVA - CPF: 429.694.308-19 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao não trazer aos autos elemento que comprove a notificação prévia no prazo estabelecido pela Resolução n. 96/2021, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

2.
O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a inexistência de falha na prestação de serviço, pois a redução do limite se trata de exercício regular de direito da instituição.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000045-19.2023.8.11.0092

Polo Ativo

PICPAY SERVICOS S.A

Polo Passivo

LOURIVAL DE SOUZA JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a alegada falha na prestação de serviço pela parte reclamada, ora recorrida, em relação à redução de limite de cartão de crédito da parte recorrente sem justificativa e sem aviso prévio.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Nesse sentido, a parte recorrente trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a redução repentina do limite ofertado.

Constituída a prova mínima do direito alegado, incumbe à parte reclamada o ônus de sua desconstituição, o que não o fez, pois não trouxe documento que indique a prévia notificação da parte autora acerca da redução no prazo estabelecido pela Resolução n. 96/2021 do Banco Central do Brasil, qual seja:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1o A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e [...]

Assim, em que pese as alegações da instituição de que a parte foi notificada, verifica-se pelas provas trazidas aos autos que a notificação não se deu conforme regulamentado.

Portanto, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

E, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviços por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva e solidária, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3o, do referido Código.

Assim é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmente a redução unilateral do limite do cartão de crédito sem a notificação prévia ao consumidor, a indenização arbitrada na sentença em R$2.000,00 éinsuficiente para a reparação do dano moral e merece ser majorada para R$3.000,00. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios.

(N.U 1003621-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Desse modo, configurada a responsabilidade da parte recorrida quanto ao dano sofrido pela parte recorrente em decorrência da falha na prestação do serviço, resta estabelecido o dever de indenizar, seja moralmente ou pelos prejuízos suportados pelo consumidor que se viu tolhido da utilização do serviço.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em alvitamento, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023